Tribunal: TJBA
Processo: 8040350-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040350-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGNI ESTETICA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, RODRIGO AMORIM PEREIRA DO NASCIMENTO, ANDERSON FERREIRA SOUZA

APELADO: LILIAN SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA E FIOS DE SUSTENTAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 6.330,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de intercorrências decorrentes de aplicação de toxina botulínica e inserção de fios de sustentação, que resultaram em rompimento de fio, deformidade facial e abalo psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço estético apta a ensejar a responsabilidade da clínica; (ii) estabelecer se restaram configurados os danos material, estético e moral; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado na sentença comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se os arts. 2º e 3º do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O conjunto probatório evidencia defeito do serviço, consubstanciado em intercorrências reiteradas, rompimento de fio de sustentação e alteração morfológica visível na região submentoniana, demonstradas por ficha clínica, mensagens e vídeo acostados aos autos.

A ré não comprova nenhuma das excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC, nem se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de produzir prova técnica apta a infirmar as alegações autorais.

O procedimento estético possui natureza de obrigação de resultado, impondo ao profissional o dever de entregar resultado compatível com a legítima expectativa do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

A alteração morfológica decorrente do procedimento configura dano estético, por representar deformidade apta a gerar constrangimento e abalar a imagem e autoestima da consumidora.

O dano moral decorre in re ipsa da frustração da legítima expectativa, da dor, do sofrimento e do abalo à dignidade e à imagem da autora, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor fixado a título de dano moral observa o método bifásico de arbitramento, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Comprovado o pagamento de R$ 6.330,00 pelos procedimentos malsucedidos, impõe-se a restituição integral do valor, nos termos do art. 944 do Código Civil, em observância ao princípio da reparação integral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a responsabilidade objetiva de clínicas estéticas por falha na prestação do serviço e admite a cumulação de danos morais e estéticos em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8040350-02.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
AGNI ESTÉTICA ESPECIALIZADA LTDA
, e, como apelada,
LILIAN SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)